Tribunal: TJDFT
Processo: 0756898-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. SUJEITO PASSIVO. SOCIEDADE ANÔNIMA. CISÃO E EXTINÇÃO DE COMPANHIA. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO ARRENDATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A “interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN)”. (Tema n. 1.049 – REsp 1.848.993/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 26/08/2020, DJe 9/9/2020).1.1. Em que pesem as alegações do embargante/apelante, não restou comprovado que a administração tributária do Distrito Federal foi oportunamente cientificada sobre a operação de cisão que resultou em extinção da Companhia devedora de IPVA, razão por que o lançamento do tributo em nome da pessoa jurídica incorporada não torna nula a respectiva CDA. 1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No arrendamento mercantil, embora seja habitual o interesse da instituição financeira na transferência da titularidade do veículo por via da compra do bem pelo arrendatário, caracterizando a efetiva alienação, verifica-se não ser obrigatório que este fique, de fato, com o bem ao final do contrato, considerando que também é possível a devolução à arrendante, caso em que o contrato de arrendamento igualmente será considerado encerrado. 2.1. Na espécie, o embargante/apelante não comprovou a consolidação da propriedade dos automóveis em favor dos arrendatários, ou que tenha atendido às providências necessárias ao afastamento da responsabilidade tributária, remanescendo hígidas, portanto, as obrigações tributárias objeto da execução fiscal associada.
3. A mera alegação do recorrente de que os “veículos não pertenceram e não pertence a Apelante”, revela-se insuficiente para o fim de infirmar a presunção (relativa) de certeza e liquidez da dívida inscrita pelo Distrito Federal, pois não configura prova inequívoca, conforme disposto no parágrafo único do art. 204 do CTN.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.